Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-16.2021.8.26.0137
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Omissão do julgado quanto ao arbitramento de honorários recursais – Fixação da respectiva verba, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos